Tribunal: STJ
Processo: 1070359-51.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854798 - SP (2025
/0041931-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LACABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE MARTINS - MS013579
EMBARGADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas contradições no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ae5cda8-933c-4fd7-aec1-532e34899f7e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ae5cda8-933c-4fd7-aec1-532e34899f7e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854798 - SP (2025
/0041931-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LACABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE MARTINS -
MS013579
EMBARGADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SAO PAULO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas contradições no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50640025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: 45bd305a-37d3-4192-8b60-1466c93a9683

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Lacaba Comércio de Alimentos Ltda.
acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 551/552):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO DE
PANDEMIA. COBRANÇA DA DIFERENÇA REFERENTE AO EFETIVO
CONSUMO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA
MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 22 e 39 do
CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. EXAME
DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. INSUSCETÍVEL EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não
se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Sodalício de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos
embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
3. A controvérsia foi solucionada pela instância ordinária a partir do exame de
Resoluções emanadas da Aneel, matéria insuscetível de ser examinada em sede
de recurso especial.
4. A parte agravante pretende rediscutir a justiça da decisão em seu contexto
fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta contradições no acórdão
embargado: (I) ao afirmar que não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
pois o Tribunal
não teria apreciado a matéria posta a julgamento, especialmente no
a quo
que tange à aplicação dos arts. 6o, 22 e 39 do Código de Defesa do Consumidor, bem
como dos arts. 186, 927 e 942 do Código Civil; (II) ao aplicar o óbice do Enunciado n.
282/STF, uma vez que a questão jurídica relacionada aos dispositivos legais
mencionados foi objeto de apreciação no aresto recorrido, ainda que de forma implícita;
(III) ao afirmar que a controvérsia foi solucionada com base em resoluções da Aneel,
quando, na verdade, a violação apontada refere-se à legislação federal, atraindo a
competência do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, assevera que não se aplica o obstáculo da Súmula n. 7/STJ, pois a
matéria discutida não exige reexame de provas, mas apenas a análise de questões de
direito.
Documento eletrônico VDA50640025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: 45bd305a-37d3-4192-8b60-1466c93a9683

A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 582).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões pelas quais se manteve o entendimento de que não houve afronta ao art. 1.022, II,
do CPC, incidência do Enunciado n. 282/STF, a impossibilidade de exame de resolução
normativa, bem como a incidência da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fls. 555/561):
Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal, ao negar
provimento ao recurso de apelação da parte ora recorrente, teceu os seguintes
pilares (fls. 424/429):
[...]
Como se vê, conforme constou no decisum singular, não há falar em ofensa ao
art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Observa-se pela fundamentação do acórdão recorrido, integrada em sede de
embargos declaratórios, que o Juízo de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Note-se que, tendo a instância recorrida se pronunciado de forma clara e precisa
sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes
Documento eletrônico VDA50640025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: 45bd305a-37d3-4192-8b60-1466c93a9683

para embasar o decisório, como no caso concreto, não há falar em omissão no
aresto estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação.
Frise-se, ainda, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a
análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para
o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de
julgar.
[...]
Adiante, nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação aos
arts. 22 e 39 do CDC.
Nesse panorama, conforme as supracitadas razões do acórdão recorrido,
observa-se que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão nesses
pontos. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice
da Súmula 282/STF.
Esclareça-se, ainda, que o prequestionamento implícito pressupõe o debate
inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada, o que, como visto, não
ocorreu nos autos.
[...]
Ademais, constou no aresto recorrido que (fls. 424/425): (I) "[d]iante do cenário
da pandemia, as concessionárias de energia elétrica passaram a adotar a conduta
prevista nos artigos 85, inciso IV e 111, ambos da Resolução Normativa no 414
/2020 da verbis ANEEL, verbis." : (II) "Foi editada, ainda, a Resolução
Normativa 878/2020, que prevê,
Como se vê, o Pretório de origem decidiu a controvérsia à partir do exame de
matéria infraconstitucional, insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial, pois o referido ato normativo – Resolução Normativa 414/2020 e 878
/2020 da Aneel – não se enquadra no conceito de " tratado ou lei federal" de que
cuida o art. 105, III, da CF.
Ademais, ainda pela mesma transcrição do acórdão recorrido, conclui-se que a
pretexto de alegar violação ao ordenamento jurídico vigente, a parte agravante
pretende rediscutir a justiça da decisão em seu contexto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50640025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: 45bd305a-37d3-4192-8b60-1466c93a9683

Ora, revisitar a referida premissa adotada pelo Tribunal de origem pressupõe
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável no âmbito de
insurgência especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
[...]
ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.

Observa-se, assim, que a fundamentação do aresto embargado guarda
correspondência com a parte dispositiva, não havendo, assim, contradição a solver.
Dessarte, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
da alegada contradição do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO À SÚMULA 321/STJ. MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
FUNDAMENTO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O julgado embargado não incorreu em contradição, pois reconheceu que,
embora a natureza da relação litigiosa não seja de consumo, sendo, portanto,
uma exceção à Súmula n. 321 do STJ, tal circunstância seria insuficiente à
reforma do acórdão, porquanto a recorrente não avançou sua irresignação a
respeito de matéria de direito material. Outrossim, mostra-se possível manter o
acórdão recorrido por fundamento jurídico diverso daquele firmado na instância
de origem, nos termos do art. 257 do RISTJ.
2. A "contradição, porventura, existente no acórdão é interna, isto é, aquela
existente entre as proposições e conclusões do próprio julgado, o que não se
verifica" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1539678/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
17/11/2015
24/11/2015
Documento eletrônico VDA50640025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: 45bd305a-37d3-4192-8b60-1466c93a9683

3. A condição do recorrido como designado ao recebimento do pecúlio foi
extraída da conclusão da instância ordinária, soberana no exame do acervo
fático-probatório.
4. Embargos rejeitados.
(
Relator Ministro Marco Aurélio
EDcl no AgRg no AREsp n. 731.392/SC,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
3/3/2016
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50640025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: 45bd305a-37d3-4192-8b60-1466c93a9683

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.854.798 / SP
Número Registro: 2025/0041931-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10703595120208260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LACABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE MARTINS - MS013579
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.
A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LACABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
Documento eletrônico VDA51583002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 080ef654-ac19-4d1a-a237-dccf31f853f5

SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE MARTINS - MS013579
EMBARGADO : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO
S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 080ef654-ac19-4d1a-a237-dccf31f853f5